Tribunal: TJMT
Processo: 0000044-45.2016.8.11.0044
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000044-45.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LILIAN BASTOS DA SILVA - CPF: 058.648.381-01 (APELANTE), BERTOLINA ALVES DE LIMA - CPF: 162.279.301-30 (ADVOGADO), Dinalva Miranda Batista (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DINALVA MIRANDA BATISTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA – LAUDO PERICIAL, DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DA RÉ EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, consubstanciados no teor do laudo pericial, no depoimento de testemunhas, bem como nas declarações da vítima e na própria confissão da acusada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lilian Bastos da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da ‘a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação penal no 0000044-45.2016 (código 66193), que o condenou à pena de 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, §9o, do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/06 (Id. 20527990).

Nas razões recursais, pleiteia-se a absolvição do delito de lesão corporal por insuficiência probatória, uma vez que a sentença condenatória foi proferida com base apenas no depoimento da vítima (Id. 20527994).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença, (Id. 20529489).

Nesta instância, a douta Procuradora de Justiça
Julieta do Nascimento Souza
manifestou pelo improvimento do apelo, sintetizando com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO: Recurso de Apelação Criminal – Lesão corporal no âmbito doméstico (Art. 129, §9o, do Código Penal) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) Pretendida a absolvição pelo in dubio pro reo – Inviabilidade – provas coligidas nos autos são aptas a embasar a condenação da apelante – Pelo desprovimento do apelo. ”

(Id. 26935952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lilian Bastos da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da ‘a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação penal no 0000044-45.2016 (código 66193), que o condenou à pena de 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, §9o, do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/06 (Id. 20527990).

Nas razões recursais, pleiteia-se a absolvição com base na tese de insuficiência probatória para a condenação, estabelecida no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“
Consta do incluso inquérito policial que no dia 03 de janeiro de 2016, por Volta das 21h:00min, na Rua Goiás, n.° 42, bairro Concordia, nesta cidade de Paranatinga-MT, a denunciada LILIAN BASTOS DA SILVA ofendeu a integridade fisica de Dinalva Miranda Batista, sua convivente, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Segundo se evola dos autos, a denunciada e Vitima mantém relacionamento amoroso ha 01 ano.

Assim, no dia dos fatos, a acusada, após ingerir bebida alcoólica, iniciou uma discussão com a vítima, e em seguida a golpeou com um pilão de alho (apetrecho de cozinha), vindo a causar-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 16/19. (...)”
(Id. 20525952).

Com efeito, ainda que a materialidade delitiva não tenha sido objeto de insurgência recursal, verifica-se dos autos que o auto de exame de corpo de delito e o mapa topográfico para localização de lesões (id. 20525965) comprovaram que a vítima apresentou lesões do tipo “
Dois ferimentos perfuro cortante no couro cabeludo região occipital e parietal”, provocadas por instrumento contundente.

No tocante à autoria, devo consignar que a vítima Dinalva Miranda Batista, ao ser ouvida na etapa investigativa, assim declarou:

“(...) Que depois voltou para casa de sua convivente e tiveram uma discussão, e que nessa discussão a suspeita rasgou sua calça; Que após isso ela jogou a calça em seu rosto e a declarante revidou jogando a calça na suspeita. Em seguida, a suspeita foi para cima dela e após isso não se lembra de mais nada, só se lembra de ter levado uma forte pancada na cabeça; Que ao ser questionada se desejava requerer as Medidas Protetivas, respondeu que não(...)”-(Dinalva Miranda Batista-fl. 1 7).

(...)”
(
sic
-Id.20527990).

O agente policial, Valbanir Glauber Bello, em seu depoimento, nas duas fases processuais, afirmou que no dia dos fatos estava em ronda quando fora acionado da ocorrência, e que ao chegar ao local, se deparou com a vítima caída e com muito sangue no chão. Transcrevo o depoimento prestado na fase extrajudicial:

“(...) QUE ratifica o depoimento do condutor Sgt Elias onde foram informados, via telefone, de que havia uma mulher caída ao solo no endereço da ocorrência, com um sangramento na região da cabeça. Em seguida, deslocaram até o local onde a suspeita nos informou que é companheira da vítima e após ingerirem bebida alcoólica, vieram a se desentender. A suspeita agrediu a vítima com um pilão de socar alho, que veio a cair desacordada. A mesma foi socorrida pelo SAMU e a suspeita conduzida para esta delegacia de polícia; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrado as 18:27 horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pela testemunha e por mim, escrivão(ã), que o digitei.” (Id. 20525959).

A apelante por sua vez, em ambas as fases confessou a prática delituosa, vejamos:

“
QUE convive com a vítima por 01 (um) ano, mantendo uma relação intima de afeto; QUE ontem estavam ingerindo bebida alcoólica desde o horário do almoço, e quando foi por volta das 20:00h tiveram uma discussão por conta de ciúmes da vítima. Relata que para se defender agrediu a vítima na região da cabeça, com um pilão de alho de cozinha, causando ferimentos, caso contrário iria sofrer agressão. Relata também que a vítima fica muito agressiva quando bebe, e em outras ocasiões já foi agredida; (...)”
(Id. 20525962).

Declarações feitas em juízo:

”Juíza: A senhora nega ou confirma os fatos?

Lilian: não, eu confirmo. É tudo verdade.

Juíza: A senhora agrediu ela?

Lilian: Agredi ela, senão ela iria me agredir.

Juíza: mas a senhora agrediu ela de que maneira, bateu, murros, socos?

Lilian: Não foi com um pilão. Foi na hora que ela foi correr para pegar a faca, ai eu segurei ela pelo braço. Ela veio em cima de mim também. Eu peguei o pilão e a agredi.

Juíza: vocês tinham um relacionamento amoroso?

Lilian: Sim". (Termo de interrogatório)” (sentença).

Com base nos elementos probantes acima reproduzidos, verifica-se que a autoria, embora questionada pela ré em sede de apelação, encontra-se consubstanciada nas firmes declarações da vítima, no laudo pericial e em sua própria confissão na fase extrajudicial e em juízo, elementos que são suficientes para embasar o decreto condenatório.

Ante o exposto, desprovejo o recurso de apelação interposto por Lilian Bastos da Silva, mantendo a condenação no crime previsto no artigo 129, parágrafo 9o do Código Penal, nos moldes fixados pelo Juízo Singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020